Tribunal: CARF
Processo: 10830.006925/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006925/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.662 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
GLAUCO BARSALINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (relatora), que lhe
negou provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Thiago Duca Amoni.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 30/34) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 35/38), onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006925/2008-19
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.662 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006925/2008-19

de R$ 18.685,00 e a Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo
Empregatício de R$ 3.960,00.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/07), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 112/119):
2. Cientificado da notificação em 26/06/2007 (AR de fls. 97), o contribuinte
protocolizou, em 10/07/2008, a impugnação de fls. 01/06, juntando os documentos de
fls. 10/15, alegando, em síntese, que:
2.1. Em relação á omissão de rendimentos apurada informa que realizou o pagamento
da diferença do imposto, conforme comprovante que acosta.
2.2. A dedução de despesas médicas é direito do contribuinte, pois se referem a
tratamento médico necessário e a comprovação delas é realizada com a entrega de
recibos idôneos, os quais se presume a boa-fé, conforme jurisprudência do Conselho de
Contribuintes que cita e, com o intuito de não deixar dúvidas quanto à natureza e
existência das despesas lançadas na sua Declaração e comprovadas por meio dos
recibos, apresenta declarações firmadas pelos profissionais que prestaram esses serviços
médicos, confirmando os pagamentos que realizou.
2.3. O contribuinte já disponibilizou antes da impugnação seus extratos bancários para
comprovar os saques efetuados nas agência do Banco Real e Banco do Brasil,
comprovando sua disponibilidade de numerário para fazer os pagamentos alegados.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 9a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é considerada incontroversa e
o crédito tributário a ela correspondente definitivamente consolidado na esfera
administrativa.
DESPESAS MÉDICAS - Cabe ao sujeito passivo a comprovação, com documentação
idônea, da efetividade da despesa médica utilizada como dedução na declaração de
ajuste anual. A falta da comprovação permite o lançamento de oficio do imposto que
deixou de ser pago.
JURISPRUDÊNCIA DOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES. EFEITOS.
Por não terem eficácia normativa, nos termos do inciso II do artigo 100 do Código
Tributário Nacional, as decisões proferidas pelo órgão julgador de segunda instância
não têm o condão de vincular o julgamento de primeira instância.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 06/08/2010 (e-fls. 122), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 03/09/2010 (e-fls. 123/132) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Alega que a comprovação das despesas médicas deduzidas da base de cálculo do
IR faz-se por meio de recibos devidamente preenchidos com os requisitos previstos no art. 80,
§1o, III, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99.
- Sustenta que os recibos apresentados revestem-se dos elementos prescritos na
legislação de regência, pois trazem o nome, o no do CPF e a inscrição no cadastro competente.
Em relação ao endereço do emitente do recibo, defende que esse dado pode ser provido pela
própria Administração. Acrescenta que, além de apresentar a documentação exigida em lei para
comprovar as despesas médicas, apresentou declaração de todos os beneficiários dos pagamentos
dessas despesas para comprovar que elas realmente foram efetivadas.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.662 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006925/2008-19

- Aduz que a Administração Tributária não se valeu de suas prerrogativas, pois,
em vez de tentar comprovar através de elementos consistentes a acusação que fez, optou por
efetuar o lançamento sustentado única e exclusivamente em presunção. Expõe que inexiste
qualquer norma de natureza tributária que obrigue o sujeito passivo a manter em guarda os
documentos que, em tese, comprovariam a origem e transferência dos recursos utilizados para
pagar as despesas dedutíveis.
- Entende que a intimação para a apresentação de provas complementares somente
seria cabível em casos de fundada dúvida sobre a idoneidade dos recibos ou de seus
fornecedores, o que não ocorreu em relação às despesas cuja glosa ora se discute.

Voto Vencido
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litigio a ser analisado por este Colegiado recai somente sobre a dedução
indevida de despesas médicas. A omissão de rendimentos não foi impugnada pelo sujeito
passivo.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal glosou as despesas médicas indicadas
na Notificação de Lançamento por não ter o contribuinte, regularmente intimado, comprovado o
seu efetivo pagamento através de documentação bancária (e-fls. 31, 41/42).
O acórdão de primeira instância manteve a infração apurada ratificando as razões
expostas pela autoridade lançadora, cabendo destacar os seguintes trechos da decisão recorrida
(e-fls. 116/118):
4.3. Do total de despesas médicas deduzidas na Declaração de Ajuste Anual, no
montante de R$ 24.422,70, a autoridade fiscal glosou o valor de R$ 18.685,00, pela não
apresentação de documentação hábil ou idônea que comprovasse a efetividade dos
pagamentos, sendo, todavia, alegado pelo impugnante que efetuou tais pagamentos
parte em pecúnia e parte em cheques, e que apresentou à fiscalização os extratos
bancários de suas contas - corrente no 2.0324l3-4, no Banco Real S/A, agência 0949, e
no 5.703-7, no Banco do Brasil, agência 2913-0, como prova dos efetivos saques dos
montantes utilizados.
Tais extratos já haviam sido analisados pela autoridade notificante, que assim se
manifestou na Complementação da Descrição dos Fatos, fls. 08:
“Da análise dos extratos bancários apresentados sob o protocolo 4013 de 05/05/08,
verificou-se que os saques assinalados não foara efetuados em datas e valores
compatíveis para comprovar os valores expressos nos recibos médicos apresentados. A
indicação dos cheques, sem suas respectivas cópias, não comprovam o pagamento aos
referidos profissionais. Regularmente intimado, o contribuinte não logrou êxito em
comprovar o efetivo pagamento, nos termos da Intimação Fiscal n° 133/2008".
Analisando os documentos apresentados na impugnação verificamos que o defendente
não alcança êxito em comprovar, através dos extratos bancários apresentados, a
realização de saques em suas contas-corrente, abaixo especificados, em datas próximas
àquelas das emissões dos recibos e em valores compatíveis aos mesmos, como se pode
ver no quadro resumo abaixo, relacionando os saques e os recibos apresentados:
[...]
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.662 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006925/2008-19

4.4. Informou ainda a fiscalização que não houve a comprovação da ocorrência das
despesas médicas que teriam sido pagas com cheques, que o impugnante procura
justificar com ajuntada de seu extrato bancário, no qual são destacados pagamentos às
profissionais Katty, Karina, Sheyla e Cláudia por meio de cheques compensados que
destaca. Não há, contudo, como aceitar esse documento como prova, haja vista não
tratar-se de cheques nominativos, sendo impossível determinar o beneficiário dos
pagamentos. Mantida a glosa.
Com efeito, verifica-se que o recorrente não juntou aos autos nenhum documento
bancário capaz de demonstrar a correspondência entre suas movimentações financeiras e os
recibos apresentados, permanecendo sem comprovação o efetivo pagamento das despesas em
litígio.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à
época. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado recibos e declarações emitidos
pelos profissionais, é lícito o auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não
fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o
ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Ressalte-se que tal exigência
não está relacionada à constatação de inidoneidade dos recibos examinados, mas tão somente à
formação de convicção da autoridade lançadora.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF e pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, corroboram esse entendimento:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.662 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006925/2008-19

(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ele e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Por esse motivo, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade dos pagamentos e dos serviços
prestados. Sendo a dedução de despesas médicas um benefício concedido pela legislação,
incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito pleiteado.
É possível que o sujeito passivo tenha feito seus pagamentos em espécie, não
havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento
em detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ele trazer aos autos
documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados
em suas contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Importa salientar que a disponibilidade financeira do interessado, por si só, não
comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
vinculação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Voto Vencedor

Thiago Duca Amoni - Redator designado

Peço vênia a ilustre relatora para divergir do voto proferido.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.662 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006925/2008-19

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.662 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006925/2008-19

O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.662 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006925/2008-19

Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Desta forma, considero a documentação acostada ao processo hábil e idônea
para comprovação das despesas médicas.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital